Tribunal: TJMT
Processo: 1028327-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028327-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA RAMOS DUARTE - CPF: 914.066.841-04 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ATENDIDO
. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
;STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5
/2023,
DJe
de 19/5/2023).

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
d
e
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.
Nas
ações

em
que
o

objeto
da causa é a
revisão
de
taxas
de
juros
e
demais

en
cargos

moratórios

decorrentes
de
contrato

bancário
de
cartão
de
crédito
, é
necessária
a
realização
de
perícia

contábil
para
apurar
se a taxa
praticada
é
abusiva

ou

não
,
bem

como

apurar
o
respectivo

saldo

devedor

ou

credor
, o que
torna

este

juízo

incompeten te para processar e julgar a ação
.

3.
Preliminar
de
incompetência

acolhida
.
Recurso

prejudicado
.

4.Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028327-43.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROSANGELA R
AMOS DUARTE

Recorridos
:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MAGAZINE LUIZA S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSANGELA RAMOS DUARTE OCAMPOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de MAGAZINE LUIZA S.A. / LUIZACRED S.A. SOCI
EDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
legitimidade
do
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

reclamada
, pois
houve
a
renegociação
da
dívida

inadimplida
pela
parte

reclamante
,
contudo
,
sua

inadimp
lência

permaneceu

em

relação

às

novas

parcelas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que
já

pagou
a
quantia
de R$ 35.456,49
em

razão
da
cobrança

desproporcional
e
abusiva
de
juros
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
,
foi

arguida

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e
incompetência
dos
juizados

especiais

cíveis

em

razão
da
necessidade
de
perícia
. No
mais
, as partes
recorridas

contrapuseram
as
razões

recu
rsais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO N
O RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IM
PROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

c
ombatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

i
mpugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribuna
l de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da

sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

acontec
eu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turm
as

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manif
estou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
r
azões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de qu
e
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerad
o

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.
(...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

ped
idos
da
inicial
, com o
argumento
de que
houve
a regular
renegociação
da
dívida

inadimplida
pela
consumidora
,
razão
pela qual a
cobrança
é
devida
e
não

há
que se
falar

em

abusividade
dos
encargos

moratórios
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

vio
lação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
já

adimpliu

valor
acima
de R$ 30.000,00 (
trinta
mil reais),
montante

este

muito

acima

daquilo
que
foi

utilizado
e,
por

isso
, as
taxas
de
juros

são

abusivas
e
culmina
m

em

enriquecimento

sem
causa das
empresas

reclamadas
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54
do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
fa
ce do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
q
uantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei
9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/1
0/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
mormente

quanto
à
narrativa
da
petição

inicial
,
verifica
-se que
em

nenhum

mome
nto

foi

controvertida

a

alegação
de que a
dívida

impugnada

decorre
do
débito

originário
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais).
Embora

também

esteja

incontroverso
que a
consumidora

permaneceu

inadimplente

em

alguns

períodos
, o que
culminou
no
parcelamento

automát
ico
do
saldo

devedor
,
foi

evidenciado

por

ela
que, de
fato
,
já

realizou
o
pagamento
de
quantia

acima
de R$ 32.000,00 (
trinta
e
dois
mil reais),
tal

como
se
verifica
dos
comprovantes

encartados
junto
ao

recurso

inominado
(ID 230252689/PJe2),
ou

seja
,
já

pag
ou

pelo

menos
300% (
trezentos

por

cento
) a
lém do
que
foi

efetivamente

utilizado
.

Dessa forma,
será

necessária
a
realização
de
prova

pericial

contábil
para
apurar
se a
taxa
de
juros

remuneratórios

praticada
é
abusiva

quando
da
realização
dos
sucessiv
os

parcelamentos
da
dívida

inadimplida
e se,
eventualmente
, o valor que
já

foi

pago
é
suficiente
para a
quitação
do
débito
,
bem

como
para
verificar
o valor
atual
do
saldo

devedor
,
ou
o valor
em
favor da
parte

credora
.

Nesses
casos
,
a

incompetência
dos
Juiz
ados

Especiais

deve
ser
reconhecida
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
: “No
caso

concreto
, tendo
em
vista que a
parte

reclamante

postulou
a
repetição
de

indébito
é
inegável
a
necessidade
de
cálculos

complexos
. Isto
porque
é
necessário

apurar
se o valor das
parcelas

já

pagas
é
suficiente
para a
devolução
integral do capital
emprestado
, com o
devido

acréscimo
de
juros
e
encargos

contratuais
e se,
eventualme
nte
,
há

quantia
a ser
restituída
a
parte

reclamante
. Para
estes

cálculos
, é
imprescindível
o
auxílio
de
profissional
com
conhecimento

técnico

contábil
,
razão
pela qual,
torna
-se
impossível
a
prolação
de
sentença

líquida
e,
consequentemente
,
torna
-se
incomp
etente

este

juízo
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.” 6. A
sentença
que
reconheceu

a

incompetência
do
Juizado
Especial, ante a
necessidade
de
realização
de
perícia

contábil
, e
julgou

extinto
o
feito

sem

resolução
do
mérito
, com
lastro
legal
pelo

e
statuído
no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de
Processo
Civil,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 7.
Recurso

improv
ido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil. (N.U 1007010-92.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPE
TÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em
casos

como
o
presente
,
em
que
são

questionados

juros

bancários

referentes
a
contrato
de
empréstimo
com base
em

planilhas

unilateralmente

elaboradas

pelo

consumidor
e
impugnadas

especificamente
pela
empresa

reclamada
,
faz
-se
necessária
a
produção
de
prova

pericial
, com
consequente

extinção
do
processo

s
em

resolução
de
mérito
,
pelo

reconhecimento
da
complexidade
da causa. (N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 13/11/2023).

Destaca-se,
por oportuno, que não se prestigia a inadimplência da parte recorrente
em relação aos pagamentos que lhe incumbia
m
, contudo, deve ser levad
a
em conta a proporcionalidade do valor já pago, inclusive com o fim de obstar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, o que somente poder
á ser corretamente aferido por meio de profissional técnico contábil.

Dessa forma,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
,
impondo
-se o
acolhimento
da
preliminar

suscitada
pela
parte

recorrida
, com a
consequente

extinção
do
processo
,
sem

julgamento
do
mérito
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

acolho
a
preliminar
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

e
julgo

extinto

o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
II, da Lei
no
9.099/95
; e b)

julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024